Tribunal: TJDFT
Processo: 0720915-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720915-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Luiz Fernando de Freitas Matos Embargados: Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Luiz Fernando de Freitas Matos contra a decisão monocrática, proferida por este Relator, que deixou de conhecer o recurso de agravo de instrumento manejado pelo ora embargante (Id. 72274563). Nos termos das normas previstas nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE no prazo de 5 (cinco) dias e, o Distrito Federal, no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 10 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator